Tribunal: STF
Processo: ARE 1469678
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Internacional Gráfica e Editora Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE APOSTILAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, "d", CF/88). NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível em razão de Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos Autos da Ação Ordinária nº 0144180-49.2009.8.17.0001, julgou procedentes os pedidos da Empresa Autora e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária daquela com o Município do Recife, em relação ao objeto do pedido (imunidade tributária sobre serviços de impressão gráfica de apostilas) e, por via de consequência, anulou o crédito tributário em questão, desconstituindo o seu respectivo lançamento. (Fls. 734/734v). 2 - Irresignado, o Município do Recife interpôs Apelação Cível, aduzindo, em síntese, o não cabimento de interpretações extensivas com relação às Imunidades Tributárias, pelo que, não tendo a Constituição Federal incluído os serviços gráficos como imunes, deve ser reformada a Sentença recorrida. (Fls. 738/745). 3 - Em contrarrazões à Apelação, a Empresa aduz, em síntese, que a imunidade prevista na alínea "d", do inciso VI, do art. 150 da CF/88, contempla a impressão das apostilas em tela, uma vez que o objetivo da norma constitucional e o estímulo à produção desses periódicos, tornando-o mais popular, mais acessível e reduzindo o seu custo. Aduz, ainda, que o STF vem admitindo extensão na interpretação dessa norma, conforme Arestos colacionados. (Fls. 748/764). 4 - Contextualizando, temos, em resumo, que a Internacional Gráfica e Editora Ltda. Prestou serviços de impressão de Apostilas para o SEN'' - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo, após um procedimento fiscalizatório do Município do Recife, sido lavrada uma Notificação Fiscal correspondente ao lançamento de ofício do ISS relativo a tal serviço prestado. Por entender que tais serviços encontram-se sob o manto da imunidade tributária prevista no art. 150, VI. "d" da CF/88, propôs a Ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente desconstituição do respectivo crédito tributário em favor do Município do Recife. 5 - A tese da Empresa de serviços gráficos não merece prosperar, uma vez que vai de encontro à jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, referente à matéria, especificamente, tratada nestes Autos. 6 - É que ao longo dos anos, o STF vem interpretando, praticamente, caso a caso, o cabimento da aplicação da imunidade tributária prevista na alínea "d", do inciso VI, do art. 150 da CF/88. 7 - Faz-se necessário salientar que o deslinde da lide não está em analisar a equiparação das apostilas aos livros, jornais e periódicos, posto que, tal equiparação já se encontra pacificada pela Jurisprudência do STF; o deslinde da causa, está na incidência ou não da imunidade tributária no próprio serviço de impressão gráfica daqueles. 8 - Nesse andar, tratando especificamente sobre a matéria também tratada nestes Autos, a jurisprudência do STF, a quem compete a última palavra sobre a interpretação das normas contidas na Constituição da República, foi firmada no julgamento do AgR no RE 434826/MG, salientando que este Recurso foi desafiado por Embargos de Divergência, tendo estes, sido rejeitados e essa rejeição foi recentemente (em 13/10/2020) mantida pelo Plenário do STF. Em outras palavras, o STF afirmou que a Decisão contida nesse julgado não diverge, nem especificamente e nem nos fundamentos utilizados para decidir, dos seus demais julgados à respeito da imunidade tratada na alínea "d", do VI, do art. 150 da CF/88. 9 - Observe-se que esses "demais julgados" são exatamente os Arestos colacionados pela Empresa Autora/Apelada na tentativa de demonstrar o direito por ela invocado. 10 - O aqui invocado AgR no RE 434826/MG, foi assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL ‘FOLHA UNIVERSAL' DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) EXECUTADOS POR TERCEIROS - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, 'd') -LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR - SUBMISSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO - INADMISSIBILIDADE DA 'CENSURA TRIBUTÁRIA’ - INOCORRÊNCIA, NO CASO, PELO FATO DE A EMPRESA QUE MERAMENTE EXECUTA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, POR ENCOMENDA DE TERCEIROS (IURD), NÃO SER DESTINATÁRIA DESSA PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 11 - Vejamos abaixo, pequeno, mas esclarecedor trecho do Voto do Ministro Relator: "2. A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da Constituição da República, é, deveras, mais ampla do que lhe possa sugerir leitura superficial, mas não é absoluta, nem ilimitada. Não obstante a norma pareça abranger apenas as publicações e o papel destinado à impressão, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal foi-lhe conferindo, ao longo do tempo, maior alcance à luz da singularidade de cada caso. Fê-la, nesse sentido, incidir sobre insumos, como filmes e papéis (súmula nº 657), dentre os quais "papel fotográfico, papel telefoto, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para imagens monocromáticas, papel fotográfico para fotocomposição por laser" (RE nº 206.127, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 01.08.1997), e reconheceu-lhe abrangência sobre variados bens culturais, desde apostilas (RE nº 183.403, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 04.05.2001) a álbuns de figurinhas (RE nº 221.239, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 06.08.2004). Mas, suposto tal imunidade deva interpretada com largueza, o Tribunal já lhe negou aplicação a diversas outras situações e insumos, tais como tintas (RE nº 346.771, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 19.12.2002), materiais não relacionados com papel (AI-AgR nº 307.932, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 31.08.2001), importação de máquinas e aparelhos por empresa jornalística (RE nº 206.127, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 01.08.1997) e, sublinhe-se, serviços de composição gráfica (RE nº 230.782, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 11.12.1990) e de distribuição de jornais (RE nº 116.607, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 26.11.1999)." 12 - Nesse andar, fica bastante claro que a aplicação da imunidade constitucional em tela, não é tão contida como defende o Município e nem tão extensiva como pretende fazer crer a Empresa Autora/Agravante, devendo ser tratada, praticamente, caso caso. 13 - O Acórdão é bastante esclarecedor, dirimindo qualquer interpretação sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso tratado nestes Autos, ou seja, a empresa (terceiro) que meramente executa os serviços de composição e impressão gráfica de um jornal, não é destinatária da prerrogativa constitucional tratada no art. 150, VI, "d", da CF/88, devendo, pois, a Sentença em Reexame ser reformada. 14 - PROVIMENTO do Reexame Necessário, para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Empresa Autora na exordial da Ação nº 0144180- 49.2009.8.17.0001, a qual tramitou perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, restando prejudicada a Apelação Cível. 15 - Decisão unânime.” (Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0285963-0, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, j. 5.11.2020) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 150, VI, “d”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou que a agravante prestou serviços de impressão de Apostilas para o SEN'' - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e que, sendo a agravante mera executora “dos serviços de composição e impressão gráfica de um jornal, não é destinatária da prerrogativa constitucional tratada no art. 150, VI, "d", da CF/88”, não faz jus à imunidade quanto ao ISS relativo a tal serviço prestado. 



    Esta orientação está alinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL “FOLHA UNIVERSAL” DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) EXECUTADOS POR TERCEIROS – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “d”) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – SUBMISSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO – INADMISSIBILIDADE DA “CENSURA TRIBUTÁRIA” – INOCORRÊNCIA, NO CASO, PELO FATO DE A EMPRESA QUE MERAMENTE EXECUTA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, POR ENCOMENDA DE TERCEIROS (IURD), NÃO SER DESTINATÁRIA DESSA PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 434826 AgR, Rel. Cezar Peluso, Rel. p/ ac. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 12-12-2013)



Esse acórdão foi mantido pelo Pleno, conforme ementa que segue:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 1.043) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE 434826 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 04-11-2020)



    A revisão das premissas que levaram a Corte de origem a negar a imunidade no caso concreto demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 888.090-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.206.856-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 26.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.057-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019)  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISSQN. ICMS. Atividades enquadradas na lista de serviços. Decreto-Lei 406/68. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.070.230-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente